Tribunal: STF
Processo: Rcl 22864
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma.



    2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados.



    3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.